Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-26.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007774-26.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONICE DORTA DE FREITAS - CPF: 392.275.029-04 (APELANTE), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO DEMONSTRADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por beneficiária do INSS contra instituição financeira, em razão de descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

A autora sustenta não ter contratado, recebido ou utilizado o cartão. Alega que os valores foram depositados por TED, indicando empréstimo pessoal disfarçado.

Sentença reconheceu litigância de má-fé da autora, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa, e condenou ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, justificando sua conversão em empréstimo consignado; e (ii) saber se a cobrança realizada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação do envio ou uso do cartão caracteriza vício de consentimento, por ausência de informação clara ao consumidor, em afronta aos arts. 6o, III, e 39, V, do CDC.

Os valores foram transferidos por TED e não houve apresentação de faturas ou comprovantes de compras, o que descaracteriza a natureza de cartão de crédito.

A prática contorna a limitação legal da margem consignável, permitindo cobrança de encargos superiores aos de empréstimo comum, o que impõe onerosidade excessiva.

Diante disso, impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros médios de mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central.

A restituição de valores descontados em excesso deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

O simples aborrecimento não caracteriza dano moral indenizável, à míngua de prova de situação vexatória ou constrangimento.

Afastada a multa por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com transferência única via TED e sem comprovação de uso do cartão caracteriza vício de consentimento e deve ser convertida em empréstimo consignado, com incidência de juros médios de mercado. 2. A restituição de valores cobrados em excesso deve ser feita de forma simples, diante da ausência de má-fé. 3. O simples dissabor não configura dano moral indenizável.

4. A configuração de litigância de má-fé exige demonstração inequívoca dos requisitos legais.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonice Dorta de Freitas contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BNP Paribas Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Além disso, reconheceu a prática de litigância de má-fé pela parte autora, impondo-lhe multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese, que jamais contratou cartão de crédito consignado com o banco apelado, tampouco recebeu, desbloqueou ou utilizou o referido cartão. Sustenta que os valores creditados em sua conta ocorreram por TED, caracterizando, na prática, um empréstimo pessoal disfarçado, com cobrança indevida de encargos típicos de cartão de crédito.

Aponta nulidades contratuais relevantes, como a ausência de assinatura nas páginas essenciais, inexistência de prazo e número de parcelas, cláusulas abusivas, venda casada de seguro prestamista e cobrança de tarifas indevidas. Argumenta que o banco não apresentou faturas nem comprovou o uso do cartão, violando normas do CDC, da lei no 10.820/2023 e da IN no 28/2008 do INSS.

Diante disso, requer a nulidade do contrato, a restituição de valores descontados, conversão do contrato para empréstimo consignado comum e indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 284847865), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leonice Dorta de Freitas ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco BNP Paribas Brasil S.A., alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustenta que tais descontos decorrem de suposto contrato de cartão de crédito consignado que jamais teria contratado, recebido ou utilizado.

Alega, ainda, que os valores foram creditados por meio de transferência eletrônica (TED), o que descaracterizaria a natureza do contrato de cartão de crédito, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Além disso, reconheceu a prática de litigância de má-fé pela parte autora, impondo-lhe multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atribuído a causa (id. 284847860).

Inconformada, a apelante recorre, alegando em síntese, que jamais contratou cartão de crédito consignado com o banco apelado, tampouco recebeu, desbloqueou ou utilizou o referido cartão. Sustenta que os valores creditados em sua conta ocorreram por TED, caracterizando, na prática, um empréstimo pessoal disfarçado, com cobrança indevida de encargos típicos de cartão de crédito.

Aponta nulidades contratuais relevantes, como a ausência de assinatura nas páginas essenciais, inexistência de prazo e número de parcelas, cláusulas abusivas, venda casada de seguro prestamista e cobrança de tarifas indevidas. Argumenta que o banco não apresentou faturas nem comprovou o uso do cartão, violando normas do CDC, da lei no 10.820/2023 e da IN no 28/2008 do INSS.

Diante disso, requer a nulidade do contrato, a restituição de valores descontados, conversão do contrato para empréstimo consignado comum e indenização por dano moral.

Pois bem. Sustenta a apelante que, em momento algum, contratou o serviço na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Inicialmente, é pacífico que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Dessa forma, ao analisar os autos, verifica-se que, embora o pacto firmado entre as partes esteja intitulado como
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
(id. 284847547), constata-se que a instituição financeira realizou transferência bancária (TED) de valor em favor da parte autora (id. 284847850).

Ademais, conforme se depreende das faturas anexadas pela instituição financeira em sua contestação, a autora não efetuou qualquer compra por meio do cartão de crédito, sendo incontroversa que as despesas lançadas sob a rubrica “saque” correspondem na realidade, a transferência bancária realizada em favor do consumidor.

Desse modo, resta evidente que a disponibilização dessa modalidade contratual tem por finalidade contornar a limitação legal da margem consignável, além de viabilizar a cobrança de juros significativamente superiores aos praticados nos empréstimos consignados. Tal prática impõe ao consumidor uma onerosidade excessiva, tornando a dívida praticamente impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado a apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.” (RAC n. 1001840-97.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.11.2022 – destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Este é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
” (RAC n. 1001840-97.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO

– PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
[...]”
(RAC n. 1014588-06.2019.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.11.2022 – destaquei).

Por fim, não se justifica a condenação da recorrente por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos no art. 80 do CPC, devendo ser afastada.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado para aposentado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC,
ficando afastada
a multa por litigância de má-fé cominada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025